Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADOS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DEPOIMENTO JUDICIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima, de sua mãe (que, no caso, também era genitora do acusado) e do agente de polícia responsável pela ocorrência são compatíveis com o ferimento descrito nos Laudos de Exame de Corpo de Delito realizado após os fatos.
2. A autoridade policial, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se dos atributos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Por conseguinte, até prova em contrário, a declaração do militar que prestou socorro à vítima e dela ouviu a narrativa dos fatos, ainda que não tenha sido inquirido na fase judicial, apresenta relevante força probante, mormente quando confirmadas pelos demais elementos de prova coligidos nos autos.
3. Se a mudança nas versões ofertadas pela vítima na delegacia e em Juízo limita-se à motivação circunstancial do delito, sem afastar a ilicitude da conduta praticada por seu irmão, deve ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada. Ademais, no caso concreto, a contradição nos depoimentos mostra-se justificável, seja porque a vítima tinha somente 13 (treze) anos de idade na época dos fatos, seja pelo razoável período de tempo decorrido entre os fatos e a audiência, interregno em que ainda ocorreu o falecimento da genitora da vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.